Tribunal: TJES
Processo: 5007325-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007325-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: DANIEL FREITAS SPERANDIO NOGUEIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APROVAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENINO. DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 208, V, da CF, o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. 2. Caso concreto em que o autor da demanda demonstrou capacidade de acessar os níveis mais elevados de ensino, já que, próximo de concluir o ensino médio, logrou aprovação no Curso de Medicina de concorrida faculdade de Vitória (EMESCAN), além de ter demonstrado histórico escolar relevante e prêmios em atividades extracurriculares. 3. Decisão concessiva do pedido liminar mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007325-73.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

AGRAVADO: DANIEL FREITAS SPERANDIO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos originários (processo de n.º 5021662-92.2022.8.08.0024) que Daniel Freitas Sperandio Nogueira, quando faltava 04 (quatro) meses para concluir o ensino médio (em meados de 2022), prestou vestibular para o Curso de Medicina oferecido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e foi aprovado, com um total de 78 (setenta e oito) pontos de 100 (cem) possíveis.

Com alegação de ciência de que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória impediria sua matrícula no curso ao argumento da inexistência de conclusão do Ensino Médio, ajuizou a demanda originária e formulou pedido de urgência no sentido de se determinar:

“(...) em caráter liminar que à ré EMESCAM afaste a exigência de conclusão de segundo grau no ato da matrícula do autor e proceda regularmente sua matrícula no Curso de Medicina neste semestre do ano de 2022/2, bem assim que permita sua frequência normal ao referido curso de graduação superior, mediante o cumprimento das demais exigências legais, inclusive a apresentação do documento de conclusão do segundo grau em momento posterior ao da matrícula (ainda em 2022), com fixação de sanção pecuniária em caso de descumprimento (...).” (Página 09 do id 15771050 do processo originário).

Na Decisão inserida no id 15813030 (referência ao processo originário), a MM.ª Juíza
a quo
deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da possibilidade do requerente ser matriculado em curso de ensino superior sem ter concluído o ensino médio.

A Constituição dispõe em seu artigo 208, inciso V, que o dever do Estado com a educação será efetivo mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, senão vejamos:

(...).

Dessa forma, o bem jurídico que se busca proteger é o direito de evoluir nos estudos de acordo com sua capacidade.

Ademais, é permitido o ingresso no ensino superior aos estudantes que
(i)
concluíram o ensino médio ou equivalente e
(ii)
foram aprovados em processo seletivo no qual é aferida a capacidade intelectual individual, conforme art. 208, V, da Constituição Federal c/c art. 14 da Lei nº 9.394/96.

Desta feita, conforme se depreende da lei, deverá o requerente concluir o curso via supletivo e pleitear a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, já que logrou êxito em ingressar no curso de ensino superior de Medicina da instituição requerida (EMESCAM), conforme se vê do documento de id 15771396.

(...).

Isto posto, verifico a probabilidade do direito alegado, haja vista que a parte autora logrou êxito ao ser aprovado no vestibular de Medicina de renomada e tradicional instituição de ensino Capixaba, conforme documento de id 15771396.

(...).

Dito isto, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida
e, por conseguinte,
DETERMINO
que a requerida EMESCAM – ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRIA (CNPJ: 28.141.190/0001-86),
através de seu representante legal devidamente identificado pelo oficial de justiça no mandado
, afaste a exigência de conclusão do ensino médio (Certificado de Conclusão de Ensino Médio) no ato da matrícula do autor e proceda sua matrícula no Curso de Medicina neste semestre, ficando o autor condicionado à apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio em até 30 (trinta dias) após o início das aulas,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, na forma do
artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).”

Inconformada com a mencionada Decisão, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória interpôs o recurso em julgamento, em cujas razões defende a necessidade de reforma da Decisão recorrida porque, em resumo, o ora Agravado não cumpriu os requisitos legais e editalícios para ingressar no Ensino Superior.

A despeito, contudo, das razões desenvolvidas pela ora Agravante, sua pretensão recursal não há de prosperar, devendo ser mantida a Decisão proferida tal como proferida pela Magistrada
a quo
.

Destaca-se, em início de fundamentação, que a cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento, como se sabe, é restrita e vinculada ao que efetivamente fora decidido no Primeiro Grau de Jurisdição, não sendo possível ao Tribunal se aprofundar nos temas debatidos e, com isso, tolher das partes um grau jurisdicional com indevida supressão de instância.

Ressalta-se, ainda, que a discussão dos autos é corriqueira nos Tribunais e, em meu sentir, não há posicionamento prevalecente sobre o tema, cabendo ao Judiciário examinar caso a caso de acordo com as provas apresentadas pelas partes.

Aliás, a análise de cada caso se justifica porque, conforme dispôs a Magistrada
a quo
na Decisão recorrida, a pretensão exercida em juízo encontra amparo no seguinte dispositivo da Constituição Federal:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...).

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

No caso dos autos, da análise das provas acostadas – com o exame perfunctório que o efeito devolutivo restrito deste recurso comporta – é possível concluir que o Agravado comprovou capacidade suficiente para acessar os níveis mais elevados de ensino.

Além da aprovação em curso de notória complexidade e concorrência, o Agravado comprovou possuir histórico escolar relevante (id 15771398), inclusive com nota altíssima no ENEM (id 15771397) e medalhas em olimpíadas nacionais de Astronomia e Astronáutica (id 15771401 e id 15771400) e certificado de proficiência em Inglês (id 15771399).

A hipótese dos autos, insta salientar, é semelhante à que fora assim julgada pela egrégia Terceira Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO.
ESTUDANTE PRESTES A COMPLETAR DEZOITO ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. 1. - Pela respeitável sentença foi concedida a ordem mandamental vindicada na exordial e deste modo ratificada a decisão liminar que determinou à autoridade apontada coatora que viabilizasse a matrícula da impetrante no Exame Supletivo Especial de Segundo Grau, no qual ela foi aprovada. 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de que A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. [¿] Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-12-2020). 3. - No caso, quando do ajuizamento da ação, em 27-11-2019, a impetrante estava a menos de um mês de completar 18 (dezoito) anos de idade, cursando o Terceiro Ano do Ensino Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) Campus Colatina e lograra êxito em concurso vestibular para ingresso no curso de graduação em Medicina no Centro Universitário do Espírito Santo Unesc. 4. - Também conforme orientações da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade (REsp 1289424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2013, data da publicação/fonte: DJe 19-06-2013) e não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Minisrro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. - Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-09-2016, data da publicação/fonte: DJe 10-10-2016). 5. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190104423, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022). (Sem grifo no original).

A situação do Agravado é semelhante à do julgado ora citado porque, quando aprovado no Curso de Medicina, estava próximo de concluir o Ensino Médio (o que
logrou
concluir em 01.08.2022, vide página 03 do id 4575471 deste recurso) e, ademais, demonstrou sua capacidade também no aludido curso, como se vê nas notas por ele juntadas no id 4575473.

Destarte, porque há comprovação da capacidade do Agravado de acessar os níveis mais elevados de ensino, não há fundamento suficiente para infirmar os termos da Decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.